Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710782-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS NETO, ANDRESSA FALCAO DE CARVALHO SANTOS AGRAVADO: ITALO MACIEL MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRESSA FALCAO DE CARVALHO SANTOS E OUTROS contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios proposto pelo advogado ITALO MACIEL MAGALHAES, rejeitou a impugnação ofertada pelos devedores/agravantes e os condenou ao pagamento de multa à razão de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, em favor do exequente, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Explicam que figuraram como autores no processo em que proferida a sentença objeto de cumprimento (processo n. 0717254-88.2019.8.07.0007), contudo foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu Marcos Emmanoel Chaves. Sustenta que não procede a condenação em honorários que lhes fora imposta, pois o ingresso da referida parte no feito ocorreu por determinação do próprio magistrado, em momento anterior, sem qualquer requerimento dos agravantes. Defendem, por outro lado, que não se encontram presentes os requisitos necessários para embasar a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante a ausência de prática de qualquer ato descrito no art. 80 do CPC. Requerem, desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada no cumprimento de sentença e afastada a multa a título de litigância de má-fé. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão, nos termos delineados. Eis a pequena síntese dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Infere-se da leitura dos autos de origem que a sentença objeto de cumprimento condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos seguintes termos, verbis (ID ilegível): Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do terceiro embargado, e, em consequência resta prejudicado o pedido de denunciação da lide. Assim, DECLARO a parte autora carecedora de ação, por ilegitimidade passiva, razão pela qual declaro encerrada esta fase processual sem resolução de mérito em relação ao embargado Marcus Emmanoel Chaves Vieira Júnior, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, devendo o processo seguir em relação aos outros embargados. Condeno os embargantes a pagarem ao advogado do terceiro embargado (Marcus Emmanoel Chaves Vieira Júnior) honorários advocatícios de sucumbência, que fixo proporcionalmente em 3% (três por cento) do valor atribuído à presente causa, considerando-se o disposto no § 2o do artigo 85 c/c artigo 86, ambos do CPC/2015 (grifo nosso). Verifico que, embora condenados por sentença transitada em julgado, os devedores/agravantes pretendem discutir a justiça da decisão proferida na fase de conhecimento - se cabível ou não a fixação de honorários em seu desfavor. Nesse contexto, diante da frágil argumentação apresentada, pois defeso às partes discutir matéria sobre a qual já se operou a coisa julgada material, não vislumbro possibilidade de êxito do recurso interposto quanto à impugnação ao cumprimento de sentença. Constato, da mesma forma, que carece de plausibilidade a alegação dos recorrentes de que não se encontram presentes os pressupostos para a condenação à pena por litigância de má-fé. Conforme fundamentado na decisão impugnada, os devedores/agravantes alteraram a verdade dos fatos ao afirmar que, no processo principal, não requereram a inclusão de Marcos Emmanoel Chaves no pólo passivo da lide, fato apto a justificar a fixação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. Registro, ademais, que, além da ausência de probabilidade de êxito do recurso, não se verifica urgência na medida ora postulada, diante da inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, uma vez ausentes os requisitos do art. 955 do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator